Tribunal: TJDFT
Processo: 0723004-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723004-87.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDOS: PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, MARIA BEATRIZ MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUÉIS EM ATRASO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PACTUADO. INPC. DECISÃO CONFIRMADA. 1. À míngua de estipulação contratual de índice específico para atualização de aluguel em atraso, aplica-se o INPC por ser o índice oficial para reajuste de débitos judiciais. 2. Recurso não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional b) artigo 422 do Código Civil, defendendo que as parcelas inadimplidas do contrato devem ser corrigidas pelo IGPM-M, tal como estabelecido no contrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 422 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Da leitura do Contrato extrai-se que as partes pactuaram que no caso de atraso do pagamento do aluguel mensal, incidiria multa de 10% ao mês, juros de mora de 1% e correção monetária, sem fixar o índice da correção monetária” ( ID 41469151), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior, no sentido de que “(..) na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie.Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.687.207/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Assim, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023